Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014266-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (EMBARGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO INTERNO E DESPROVIDO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – CONVERSÃO – PRECEDENTES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA – QUESTÃO DE FUNDO A SER ANALISADA EM MOMENTO OPORTUNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Admite-se o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, com base no princípio da fungibilidade recursal, quando se evidencia a intenção do recorrente de impugnar o mérito da decisão monocrática.

A alegação de insuficiência da fundamentação relativa à caução prestada e à existência de prejuízo imediato não se sustenta, porquanto a decisão impugnada analisou adequadamente os pontos relevantes à luz dos elementos dos autos.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão monocrática mediante embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso integrativo, que não se presta à reavaliação de fundamentos já examinados.

A questão de fundo será objeto de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, após a apresentação da contraminuta e manifestação do Ministério Público.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1014266-21.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO:
ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de Recuperação Judicial no. 1003668-67.2023.8.11.0003, em que se determinou a intimação do credor para, no prazo legal, efetuar o depósito do valor correspondente à multa diária imposta por descumprimento de ordem judicial, sob pena de penhora online.

O agravante sustenta que seu crédito é de natureza extraconcursal, originário de contrato com o BNDES, razão pela qual não se sujeitaria à multa imposta. Alega que apresentou caução suficiente ao cumprimento da obrigação, mas que esta foi desconsiderada pelo juízo a quo. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à imposição da multa e da ordem de depósito. No mérito, pleiteia o afastamento da multa diária, com reconhecimento da suficiência da caução e da natureza extraconcursal do crédito, além da vedação à penhora online e à incidência da sanção aos créditos extraconcursais.

A decisão monocrática de Id. 285687350 indeferiu o pedido de tutela recursal, destacando que não foi demonstrado o
periculum in mora
necessário à concessão da medida, pois a ordem de pagamento não acarretaria prejuízo imediato, além de que a questão de fundo demanda exame mais acurado, a ser realizado após a formação do contraditório e manifestação do Ministério Público.

O Banco Santander, inconformado, opôs Embargos de Declaração (Id. 286825879), aduzindo, em suma, omissão da decisão quanto à apreciação da caução prestada e do prejuízo imediato representado pela multa e pela ordem de depósito. Pede, ao final, o reconhecimento da caução e a suspensão das penalidades impostas.

Em contrarrazões (Id. 287433889),
ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA ME
sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Alega que a decisão examinou suficientemente as questões suscitadas, inclusive a eficácia da caução, reputada insuficiente para afastar a multa. Destaca que a argumentação dos embargos configura mera reiteração do inconformismo do agravante com o decisum. Pugna, assim, pela rejeição dos embargos, com a manutenção da decisão nos exatos termos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Prosseguindo na análise, é de rigor o desprovimento do recurso.

A decisão atacada está devidamente fundamentada, tendo rejeitado a antecipação de tutela por ausência de demonstração do
periculum in mora
, condição
sine qua non
à concessão da medida.

Assentou, com propriedade, que a mera determinação de depósito de valores não acarreta, por si só, prejuízo irreparável ao agravante, e que eventual análise aprofundada do direito alegado demanda formação do contraditório e apreciação pelo colegiado, especialmente com base na contraminuta e no parecer do Ministério Público.

A alegação de omissão quanto à apreciação da caução prestada não subsiste. A decisão impugnada, ainda que de forma implícita, considerou a suficiência da caução quando reiterou a necessidade de cumprimento da ordem judicial de liberação dos valores, medida que pressupõe a ineficácia da caução no caso concreto. A manutenção da multa cominatória se sustenta, justamente, na insuficiência da medida adotada pelo agravante para assegurar a liberação efetiva dos recursos à recuperanda.

Não se vislumbra, pois, vício a ser sanado. O que se verifica é a tentativa de reabrir discussão meritória por meio de recurso de natureza integrativa, o que desafia os contornos legais dos embargos de declaração – ora fungivelmente recebidos como agravo interno – e não encontra guarida na jurisprudência pátria.

O mesmo raciocínio se aplica à suposta omissão quanto ao prejuízo imediato. A decisão já analisou detidamente a ausência de urgência capaz de justificar a medida excepcional de antecipação dos efeitos da tutela, reconhecendo que o agravante poderá ter seu pleito examinado em momento oportuno, no julgamento do mérito do recurso.

Dessa forma, a pretensão recursal esbarra nos limites do recurso manejado e não encontra respaldo para modificação da decisão atacada, a qual se mostra coesa, bem fundamentada e em consonância com os preceitos legais e jurisprudenciais.

Ressalte-se, ademais, que a questão de fundo – notadamente a extraconcursalidade do crédito, a suficiência da caução prestada e a proporcionalidade da multa – será melhor apreciada por ocasião do julgamento colegiado do agravo de instrumento, após o oferecimento da contraminuta e manifestação ministerial, quando então o mérito será exaustivamente analisado.

Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração como AGRAVO INTERNO, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 285687350, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025